Tribunal: TJSP
Processo: 1015686-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DISCRICIONARIEDADE – CABIMENTO.
Pretensão à reforma do ato administrativo, asseverando que foi excluído por indicação desfavorável na investigação social que não merece prevalecer.
A legislação específica que rege o concurso público de policial militar estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DISCRICIONARIEDADE – CABIMENTO.
Pretensão à reforma do ato administrativo, asseverando que foi excluído por indicação desfavorável na investigação social que não merece prevalecer.
A legislação específica que rege o concurso público de policial militar estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite aplicação do poder discricionário, com a finalidade de adequar o candidato aos princípios de hierarquia e disciplina.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.